Tribunal: TCU
Processo: 018.944/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional para que seja realizada auditoria em contrato firmado no âmbito do Hospital Federal dos Servidores do Rio de Janeiro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de solicitação da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle (CFFC) da Câmara dos Deputados, por meio da qual requer a realização de auditoria, no âmbito do Hospital Federal dos Servidores do Rio de Janeiro (HFSE), com o objetivo de avaliar a contratação (Contrato 10/2020), sem licitação, de empresa Alimentação Global Service; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente solicitação, por estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 232, inciso III, do RITCU; 9.2. informar à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle (CFFC) da Câmara dos Deputados que tramita no TCU o processo TC Processo 042.894/2021-2 , no qual está sendo examinado o Contrato 10/2020 firmado entre a empresa Alimentação Global Service e o Hospital Federal dos Servidores do Rio de Janeiro (HFSE), objeto da presente solicitação, e que, tão logo seja apreciado no mérito, ser-lhe-á enviada cópia da decisão adotada; 9.3. sobrestar, com fundamento no art. 47 da Resolução TCU 259/2014, c/c o art. 6o, inciso I, da Resolução TCU 215/2008, a apreciação deste processo até decisão de mérito do TC Processo 042.894/2021-2 , cujo resultado é necessário ao integral cumprimento desta Solicitação; 9.4. considerar, nos termos do art. 17, § 2o, inciso II, e art. 18 da Resolução-TCU 215/2008, parcialmente atendida esta Solicitação do Congresso Nacional (SCN); 9.5. notificar a solicitante da presente decisão, na forma do art. 19 da Resolução-TCU 215/2008, encaminhando-lhe cópia, acompanhada do relatório e voto que a fundamentam; 9.6. juntar cópia da presente decisão ao TC Processo 042.894/2021-2 ; 9.7. restituir o presente processo à SecexSaúde para as providências administrativas a seu cargo, até o atendimento integral da solicitação da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle (CFFC) da Câmara dos Deputados.